Tribunal: TJDFT
Processo: 0711386-07.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS EM SITE DA INTERNET. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que anuncio a venda do produto no site da Empresa recorrida, quatro dias após o ato, o recorrente recebeu e-mail do Mercado Livre com a notícia que o produto havia sido vendido e que poderia fazer o envio do produto com segurança. Seguiu todas as instruções da recorrida para efetivação segura da transação. Encaminhou o produto, porém, nunca recebeu o valor. Afirma que agiu de boa fé ao enviar a mercadoria, certo que o pagamento já estaria na posse do serviço de intermediação do negócio. Esclarece que o e-mail recebido continha o nome, assinatura e outras características da recorrida. Não houve suspeita de fraude. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, impugna o pedido de gratuidade de justiça do recorrente. No mérito, esclarece que o recorrente anunciou o produto “Playstation 4” pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), onde alega que enviou o produto, porém, não recebeu o valor. Afirma que a relação entre as partes não se trata de relação especial de consumo, seja porque a atividade desempenhada pelo recorrido não se enquadra no âmbito da aplicação da responsabilidade, ou seja, a recorrida não se enquadra no conceito de fornecedor, prevista no Art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, pois, não desenvolve atividade de fabricação, produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, apenas atuando como uma plataforma que hospeda anúncios de produtos. Se assemelha a um Shopping Virtual, onde os produtos são anunciados pelos usuários, e não participa das negociações entre os usuários. Requer a manutenção da sentença.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. Da análise da situação econômica, constata-se a sua hipossuficiência, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Saliente-se que o fato de o recorrente ser assistido por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça (art. 99, § 4o, do CPC/2015). Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
6. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3°, do CDC). O recorrente contratou os serviços de intermediação de venda do Mercado Livre (plataforma de comércio eletrônico) para alienar seu vídeo game. Alega ter recebido e-mails falsos confirmando o pagamento e a compra do produto, razão pela qual enviou o aparelho ao suposto comprador. No caso, houve negligência por parte do recorrente em não observar se, de fato, houve a realização do pagamento do produto. Os procedimentos de segurança não foram seguidos pelo recorrente, que presumiu a realização do pagamento unicamente pelo e-mail fraudulento ID 25463022, pág. 6/8, sem confirmar em sua conta no Mercado Livre. Há, ainda, suspeita de que o autor tenha fornecido seu telefone a terceiro, conforme mensagem juntada pelo recorrido, ID 25463052 - Pág. 5/7. Ademais, não há demonstração de que ocorreu defeito na segurança que a recorrida disponibiliza aos seus usuários, razão pela qual não se vislumbra falha na prestação de serviço. Assim, uma vez que o prejuízo suportado decorreu de culpa exclusiva do recorrente e de terceiro, não se mostra devida a reparação por danos materiais e nem morais.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
8. Custas, isenção. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça que ora defiro.